Tribunal: TJSP
Processo: 0005429-06.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da atuação da Guarda Municipal. No mérito, busca-se a absolvição do réu por insuficiência do quadro probatório. Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da participação de menor importância; a fixação do regime inicial mais brando; e a

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da atuação da Guarda Municipal. No mérito, busca-se a absolvição do réu por insuficiência do quadro probatório. Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da participação de menor importância; a fixação do regime inicial mais brando; e a realização do cálculo da detração. Impertinência.

Preliminar. Ausência de irregularidades na atuação da Guarda Municipal. Atuação do órgão em conformidade com o artigo 5o, incisos IV e XIV da Lei 13.022/14 (Estatuto Geral das Guardas Municipais) e com a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal. Caso concreto em que os agentes de segurança pública estavam em patrulhamento de rotina, preservando a infraestrutura municipal, quando receberam, via rádio, a informação de que um veículo envolvido em determinado roubo estava trafegando nas vias públicas, razão pela qual foi dada ordem de parada que, desrespeitada, ensejou breve perseguição e seus naturais e esperados desdobramentos. Ademais, o apelante, durante a busca pessoal efetuada pelos Guardas Municipais, confessou o crime por ele perpetrado, e indiciou o local em que a motocicleta roubada havia sido escondida, de modo que lograram êxito os agentes em localizá-la, apreendê-la e devolvê-la à vítima, condutas diversas que não poderiam ser esperadas no calor das circunstâncias apuradas. A urgência e os riscos existentes autorizaram a medida que, além de razoável, culminou na restituição do objeto roubado à vítima, no interesse da sociedade, daí porque impensável, por exemplo, que na específica dinâmica narrada, exigisse-se a atuação incidental somente da polícia militar. Preliminar afastada.

Mérito. Tese de insuficiência de provas. Impertinência. Roubo majorado pelo concurso de pessoas consumado. Reexame do caderno probatório que mostra o acerto da condenação do réu pelo crime imputado. Provas orais reforçadas pelo conteúdo de laudo pericial de imagens da abordagem da vítima. Palavras da vítima, nos crimes contra o patrimônio, como é cediço, que se reveste de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímeis, coerentes e coadunadas com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. Condenação integralmente mantida.

C) Dosimetria. Reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Causa de diminuição de pena que, para ser aplicada, exige uma análise sob a perspectiva da contribuição causal do agente para o resultado, aqui muito significativa. Não se pode perder de vista que a vítima, em juízo, deixou claro que já havia percebido a perseguição do veículo que a abordou, momentos antes durante seu trajeto de retorno do médico, descrevendo, inclusive, que o carro teria feito uma manobra na contramão, mostrando-se verossímil seu relato, tanto é que a vítima foi efetivamente abordada no mesmo instante em que parou em frente de sua casa, conforme imagens periciais, surgindo impossível que, por uma coincidência, o carro dos criminosos tenham aportado no local dos fatos sem o conhecimento, por parte do réu, do delito que sobreviria. Na realidade, foi justamente por sua atuação eficaz como condutor do veículo, compartilhando o dolo de rapinagem de seu sequaz, que o crime foi possível, não havendo que se falar em participação de menor importância. Regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Impossibilidade. Em que pese a gravidade dos fatos observados, que justificariam a imposição do regime fechado inicial para a reprimenda dosada, também em conformidade com o reiterado entendimento desta C. Câmara, o juízo de origem houve por bem fixar o regime inicial semiaberto, aqui mantido somente em razão na inexistência de recurso acusatório, razão pela qual não mitigado. Detração. Não aplicável, no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque o quantum da sanção se apresentou irrelevante para a fixação do regime de início de seu cumprimento (daí que, também irrelevante, para tanto, tempo de prisão provisória), destacando-se situação concreta de gravidade, nos termos, também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo competente, o das Execuções Criminais, que terá condições para colher elementos de prova sobre existência ou não de requisitos legais para tanto. Pleitos subsidiários afastados.

Negado provimento.